Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708611-10.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL VIEIRA DA SILVA APELADO: SIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 46948760, pois o recurso já foi julgado (ID no 46488830). 2. Operada a preclusão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem para as providencias pertinentes. Brasília, DF, 22 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO